Tribunal: STJ
Processo: 6036538-41.2015.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003632 - MG(2022/0147085-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TONIVEL VEICULOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
RECORRIDO
: SONIA MARIA FONTOURA
ADVOGADO
: CLEDISSON FERNANDES DOS REIS - MG147996
INTERES.
: VIA MOTORS AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 46bd370e-2ead-4219-8f2c-a9e55aaab0ae

RECURSO ESPECIAL No 2003632 - MG (2022/0147085-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: TONIVEL VEICULOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
RECORRIDO
: SONIA MARIA FONTOURA
ADVOGADO
: CLEDISSON FERNANDES DOS REIS - MG147996
INTERES.
: VIA MOTORS AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por TONIVEL VEÍCULOS LTDA.,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
assim ementado
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
:

"EMENTA: APELAÇÃO — AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO — RETORNO AO STATUS QUO ANTE — VEÍCULO USADO
— PARTE DO PAGAMENTO — RESTITUIÇÃO DO BEM — VENDA A TERCEIRO
— BOA-FÉ — AUSÊNCIA — ASSUNÇÃO DO RISCO - MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. - Quando da com pra e venda do veículo usado Fiat/Uno Mille,
entre a Apelante e a Via Motors Automóveis Peças e Serviços Ltda. — ME, não
foram apresentados os documentos, CRLV e DUT, sem os quais não se efetivou
a transferência da propriedade. - Não há como presumir a boa-fé da Apelante,
a fim de isentá-la da responsabilidade decorrente da assunção dos riscos
inerentes à com pra do automóvel sem a documentação pertinente, porque
atua no mercado de compra e venda de veículos automotores, sendo, portanto,
conhecedora dos trâmites e documentos imprescindíveis à transferência da
sua propriedade. - Diante da ratificação da sentença em relação à
determinação de restituição do veículo à Autora/Apelada é impositiva a
manutenção da improcedência da reconvenção quanto ao pedido de entregado
(e-STJ fl.
DUT e CRLV do Fiat/U no Mille devidamente assinados à Apelante."
334)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 360).
Documento eletrônico VDA53198087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:57
Código de Controle do Documento: d0517f4c-9b94-448c-af06-2a9c368487c1

No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos artigos 1.022, parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, inciso IV, do CPC, 1.267 e 1.268 do
CC, asseverando a recorrente que não houve, por parte da Turma Julgadora,
qualquer menção ao segundo argumento de que adquiriu o veículo por meio de um
feirão de automóveis; que, embora tenha reconhecido que a recorrida já havia efetuado a
dação em pagamento (tradição) do veículo em análise (Fiat/Uno Mille) para a primeira ré
(Via Motors), ainda assim concluiu que a transmissão da propriedade não teria se
aperfeiçoado daquele modo, o que somente poderia ser feito a partir da assinatura do
Documento Único de Transferência (DUT) com o respectivo registro junto ao DETRAN
/MG.
Pondera que as circunstâncias do negócio entabulado se amoldam, com
perfeição, às hipóteses trazidas pelo artigo 1.268 do CC para fins de se presumir a boa-
fé com que agiu; que não se pode presumir a sua má-fé somente por atuar no ramo da
comercialização de veículos.
Ao fim, requer o provimento do recurso especial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 504/508.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto às alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos artigos
489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou
acerca dos pontos levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a
solução da controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão
adotada. Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram a
solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte não
significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os
pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento
torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por restarem
incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos pelo
julgador. Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não autoriza
o acolhimento dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53198087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:57
Código de Controle do Documento: d0517f4c-9b94-448c-af06-2a9c368487c1

No que tange à sustentada presunção de boa-fé por parte da recorrente
quanto ao negócio jurídico entabulado, verifica-se que o TJMG concluiu no seguinte
sentido:

"Conforme salientado na sentença, não há como considerar a
Apelante TONIVEL VEÍCULOS LTDA. - ME adquirente de boa-fé, exonerando-a
das consequências jurídicas decorrentes da rescisão do contrato discutido nos
autos, qual seja, o desfazimento da compra e venda do HB20 Hyundai e a
necessidade de restituição do veículo usado Fiat/Uno Mille à Autora/Apelada
Sônia Maria.
Isso, porque a Apelante TONIVEL VEICULOS LTDA. - ME é pessoa
jurídica atuante na área do comércio de automóveis novos e usados,
presumindo-se seu conhecimento acerca dos procedimentos necessário à
aquisição de veículos, especialmente em relação à documentação.
É cediço que, através do CRV (Certificado de Registro de Veículos), o
proprietário do bem pode transferi-lo a terceiros, sendo obrigatório o
reconhecimento de firma do adquirente e do vendedor.
Somente depois de assinado pelo comprador e vendedor e
reconhecidas as firmas em cartórios, se aperfeiçoa a alienação do veículo
automotor, podendo ser realizada a transferência de sua propriedade perante
o órgão administrativo responsável - DETRAN.
No caso dos autos, quando da compra e venda do Fiat/Uno Mille
realizada entre a Apelante TONIVEL VEICULOS LTDA.-ME e a VIA MOTORS
AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME, não foram apresentados os
documentos do veículo, CRLV e DUT, sem os quais não se efetiva a alteração
da propriedade do bem.
Portanto, não há como presumira boa-fé da Apelante TONIVEL
VEÍCULOS LTDA. - ME a fim de isentá-la da responsabilidade decorrente da
assunção dos riscos ao efetuar o pagamento integral do automóvel (Fiat/Uno
Mille), sem o recebimento, em contrapartida, da documentação necessária à
realização da sua transferência perante o DETRAN." (e-STJ fls. 338/339)

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor
da condenação, os quais devem ser majorados para 20% em favor do advogado da parte
recorrida, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53198087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:08:57
Código de Controle do Documento: d0517f4c-9b94-448c-af06-2a9c368487c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.003.632 / MG
Número Registro: 2022/0147085-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211583307001 10000211583307002 10000211583307003 60365384120158130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TONIVEL VEICULOS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DÉLCIO DE OLIVEIRA FERNANDES JÚNIOR - MG107786
RECORRIDO
: SONIA MARIA FONTOURA
ADVOGADO
: CLEDISSON FERNANDES DOS REIS - MG147996
INTERES.
: VIA MOTORS AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA -
MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54619080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 619ff100-d63e-4fb1-8724-e8262c37b1ba

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 619ff100-d63e-4fb1-8724-e8262c37b1ba